Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADIANTAMENTO. APOSENTADORIA. TEMA REPETITIVO N.o 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora agiu de boa-fé ao receber o pagamento indevido e, em consequência, afastar a obrigação de ressarcir o erário, nos termos da tese fixada no Tema no 1.009 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora/recorrente, professora aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sustenta que recebeu notificação do Distrito Federal informando o recebimento indevido de valores referentes a 12/12 avos de décimo terceiro salário e, em decorrência, a obrigação de restituir ao erário a quantia de R$2.625,14 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos).
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
5. Dispõe o art. 93, da Lei Complementar 840/2011: “O décimo terceiro salário é pago: I – no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluído o requi­sitado da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer Poder do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município; [...] § 1o No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”.
6. No caso, a autora recebeu o 13o salário em agosto de 2022, que é o mês de seu aniversário, mesmo mês de sua aposentadoria (ID 65927703 - Pág. 01).
7. Considerando que o 13o salário é calculado proporcionalmente ao tempo de serviço prestado durante o ano, ao adiantar o pagamento o Distrito Federal considera que o servidor cumprirá todo o período de trabalho correspondente ao ano civil, o que não ocorreu na hipótese, em decorrência da aposentadoria concedida.
8. Nesse contexto, tendo a autora recebido o adiantamento do 13o em agosto e sendo aposentada no mesmo mês, deve devolver 04/12 do décimo terceiro do ano de 2022, sob pena de enriquecimento indevido e violação da boa-fé objetiva, que deve presidir a conduta de servidores e gestores. No mesmo sentido: Acórdão 1844056, 0715785-38.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.
9. Outrossim, não se revela hipótese de erro administrativo, seja operacional ou de cálculo, mas de pagamento devido e recebido pela autora como adiantamento do 13° salário, realizado sob a presunção de continuidade do serviço, de fácil percepção pela servidora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/1995).
11. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 93.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844056, 0715785-38.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Relator(a) Designado(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 08/04/2024.